Tribunal: TJMT
Processo: 1001810-62.2019.8.11.0028
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001810-62.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELIZEU GOMES RONDON - CPF: 141.467.508-90 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), PE-RCE/MIR (RECORRIDO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO.RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA.SÚMULA 404 STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO ARQUIVISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito se limita ao dever de notificação, nos termos do artigo 42, §2o, do Código de Defesa do consumidor.

2. Diante da comprovação do encaminhamento da notificação ao endereço fornecido pelo credor, resta improcedente a pretensão quanto ao Órgão de Proteção ao Crédito, sobretudo porque dispensável a juntada de AR, nos termos da Súmula 404 do STJ, não havendo qualquer ato ilícito praticado, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Reclamada, Boa Vista, em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015,
decretando a revelia da primeira reclamada (PE-RCE/MIR); declarando a inexistência do débito no valor de R$ 1.516,60 (Hum mil quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos); determinando a retirada do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA referente ao débito supracitado; e condenando as requeridas, solidariamente, a pagarem ao requerente à quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais.

Inconformada, a Recorrente alega que “
apenas arquiva as informações que lhe são passadas, de modo que não tem conhecimento sobre a licitude ou exigibilidade do débito inserido em seu banco de dados, sendo que sua responsabilidade se limita ao envio da notificação, o que restou demonstrado pelos documentos que acompanharam a Contestação.
” Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

.

V O T O R E L A T O R

A questão posta neste recurso está relacionada à responsabilidade de órgãos mantenedores de cadastros de proteção ao crédito pela inscrição de dívida inexistente ou declarada inexigível.

Na contestação, informa que foi encaminhada notificação no endereço do consumidor, indicado pelo credor, referente à negativação discutida na presente demanda, conforme carta de envio, registro dos correios e documento que comprova o despacho da correspondência.

Analisando os autos, a Recorrente comprova que cumpriu com sua obrigação ao promover a notificação do consumidor quanto à inscrição, enviando-a ao endereço fornecido pelo credor, conforme os documentos anexados nos autos.

Importante consignar que o Documento de Postagem, colacionado na defesa para comprovar o envio da notificação ao consumidor, contém o no de contrato/DR indicado no carimbo do Franqueamento Autorizado de Cartas – FAC da carta de aviso de débito.

No caso, constata-se que a arquivista logrou êxito em comprovar o cumprimento da obrigação imposta pelo art. 43, § 2.o, do CDC, em atenção ao preconizado pelo art. 373, II, do CPC, razão pela qual não há se falar dano passível de indenização.

Importante ressaltar que os Órgãos de Proteção ao Crédito são bancos de dados e sua responsabilidade se resume na obrigação de notificar o consumidor quanto à inscrição. E, no caso, restou comprovado, por meio de documentos juntados com a contestação que houve o encaminhamento da notificação para o endereço fornecido pelo credor, conforme dispõe a Súmula 404 do STJ.

Vale consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“a obrigação do cadastrador é apenas a de comunicar previamente a inscrição do nome do suposto devedor em seus cadastros, por meio de notificação encaminhada ao endereço fornecido pelo suposto credor, não tendo responsabilidade sobre o teor da notificação.”

A questão quanto à veracidade do endereço para o qual fora encaminhada a notificação deve ser resolvida com o credor que solicitou a negativação, não havendo qualquer ato ilícito praticado pelo órgão mantenedor da inscrição, de modo que imperiosa a improcedência da pretensão quanto a este.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando, em parte, a sentença hostilizada, para julgar improcedentes os pedidos da inicial em face de BOA VISTA SERVICOS S.A., mantendo incólume os demais termos da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022